Tribunal: TJDFT
Processo: 0748991-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ARTIGO 42 DA LAD. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MACONHA. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. QUANTIDADE DE AUMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA MANTIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. COEFICIENTE DE REDUÇÃO DA PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da busca pessoal e veicular realizada pelos agentes policiais, tendo em vista que, no caso concreto, existiam fundadas suspeitas da prática de ilícito pelo réu, o que foi devidamente demonstrado nos autos. Preliminar rejeitada.
2. Constitui prerrogativa do Ministério Público o oferecimento, ou não, do acordo de não persecução penal, inexistindo ilegalidade quando o órgão acusatório não vislumbra a presença dos requisitos legais para a concessão da benesse. Preliminar rejeitada.
3. Demonstradas, à saciedade, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, sobretudo pelos depoimentos dos agentes policiais que atuaram no caso, e que foram corroborados pelo acervo probatório amealhado aos autos, deve ser mantida a sentença condenatória.
4. Deve ser mantida a análise negativa da culpabilidade, fundamentada na maior reprovabilidade da conduta do réu que, ao ser abordado pela polícia, tentou empreender fuga em seu veículo, de forma abrupta e imprudente, colocando em risco não apenas os policiais presentes no local, como, também, a coletividade.
5. Consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância entorpecente devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a evidenciar que, a tais circunstâncias, o legislador orientou que se deve atribuir maior peso, importância ou força, por se tratar de um crime contra a saúde pública, de forma que, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa.
6. A Câmara Criminal desta Corte, ao analisar a natureza da maconha para fins de fixação da pena-base, assentou o entendimento de que a maconha, a exemplo das suas variações, é droga de caráter ilícito tanto quanto a cocaína, o crack, a heroína, o LSD etc, salientando que a lesividade da droga pode advir não somente do princípio ativo que permeia a sua composição química, mas, também, do poder de disseminação que tem frente à sociedade e da retroalimentação financeira da cadeia da narcotraficância (Acórdão n. 1706352). 6.1. No caso, deve ser mantida a valoração negativa do artigo 42 da Lei de Drogas, porquanto a quantidade de maconha apreendida é expressiva e potencialmente lesiva.
7. Se a quantidade de pena acrescida, na primeira e na segunda fases, observou os parâmetros jurisprudenciais majoritários, não há que se falar em redução da pena, porquanto devidamente atendidas a proporcionalidade e a razoabilidade, para a reprovação e prevenção do crime.
8. Devidamente fundamentada a fração eleita para a redução da pena, em face do reconhecimento do tráfico privilegiado, e em observância às peculiaridades do caso, não há reparos a serem feitos na sentença, quanto ao ponto.
9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.